Tribunal: TJSP
Processo: 1018435-29.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Apelação interposta pela ré que preenche os requisitos previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, permitindo o seu conhecimento. Serviço de rastreamento de veículo (motocicleta). Furto do bem. Sistema de localização que se mostrou ineficaz. Falha do serviço caracterizada. Obrigação da prestadora do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Apelação interposta pela ré que preenche os requisitos previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, permitindo o seu conhecimento. Serviço de rastreamento de veículo (motocicleta). Furto do bem. Sistema de localização que se mostrou ineficaz. Falha do serviço caracterizada. Obrigação da prestadora do serviço de pagar o valor previsto em cláusula penal, permitindo o desconto de eventuais parcelas inadimplidas do serviço de monitoramento. Reconhecimento. Dano moral não corporificado, mas simples inadimplemento do contrato. Recurso da ré provido em parte. Desprovimento do recurso adesivo da autora.